Tribunal: TJMT
Processo: 0002407-43.2012.8.11.0012
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002407-43.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LINDAURA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 726.375.791-53 (APELADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (APELADO), LINDAURA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 726.375.791-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
PERDA DA VISÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ -

Recursos de Apelação do Munícipio de Nova Xavantina e da parte Autora desprovidos. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido
.

1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina.

2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não disponibilizou a cirurgia de vitrectomia no olho direito do Autor , cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente.

3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial.

4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o
quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de indenização, por estar de acordo com a realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

6. Recursos de Apelação do Munícipio de Nova Xavantina e da parte Autora desprovidos. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
,
Lindaura Francisca de Moraes e Município de Nova Xavantina
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de nova Xavantina/MT, que, nos autos da Ação Indenização por Dano Moral e Material no
0002407-43.2012.8.11.0012,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os Requeridos a indenizar a Requerente a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 0,5 % ao mês, a partir e 23/11/2011, Súmula 54 do STJ (Ids. 7163006 e 7163007).

Condenou, ainda, os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

A Apelante Lindaura em suas razões recursais (Ids.7163008 e 7163009) requer a majoração da indenização por danos morais para o valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob o fundamento que a mesma sofre diariamente com a cegueira total do olho direito, por negligência e omissão do Estado em cumprir a determinação judicial e indenização médica para realização de cirurgia, devendo ter a indenização função punitiva dirigida ao ofensor.

Já o Município de Nova Xavantina, inconformado com a r. sentença, interpôs recurso alegando em suas razões (Id. 7163017, 7163018 e 7163019) que adotou as providências necessárias para a preservação da saúde da Apelante, com

encaminhamento para tratamento fora do domicílio da mesma, não havendo elo de causalidade entre as cegueira da paciente e os atos administrativos oferecidos pela municipalidade. Assim, requer o provimento do recurso.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso em suas razões recursais (Id. 54907980) alega, inicialmente, a tempestividade do recurso de apelação, tendo em vista a falta de intimação da PGE acerca da sentença proferida nos autos, tomando ciência da mesma, unicamente em virtude da intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Xavantina.

No mérito, sustenta a inexistência do dever de indenizar, uma vez que não há comprovação do nexo causal entre a cegueira e a demora na cirurgia, não estando presentes os pressupostos para a imputação de responsabilidade.

No entanto, sendo mantida a condenação, que seja reduzido o quantum indenizatório, por ter o mesmo sido fixado em patamar desarrazoado, bem como que a correção monetária e os juros de mora sejam aplicados de acordo com os termos fixados pelo Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Ids7163014, 7163015 e 7163016; Id. 7163022 e Id. 54907988).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
,
Lindaura Francisca de Moraes e Município de Nova Xavantina
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de nova Xavantina/MT, que, nos autos da Ação Indenização por Dano Moral e Material no
0002407-43.2012.8.11.0012,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os Requeridos a indenizar a Requerente a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 0,5 % ao mês, a partir e 23/11/2011, Súmula 54 do STJ.

De início, destaco que nos recursos de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo a analisar os três recursos conjuntamente.

Pois bem.

Mister consignar que a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Conforme consta dos autos, Lindaura Francisca de Moraes ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais, alegando que, em razão da demora excessiva do Município de Nova Xavantina e do Estado de Mato Grosso na realização de cirurgia de vitrectomia, sofreu a perda total e irreversível da visão do olho direito.

A Apelante Lindaura
teve a primeira indicação e solicitação para realização da cirurgia de vitrectomia no olho direito em 16/08/2011 (Id. 7162951 – fls. 3 e 4) e outra solicitação em 16/09/2011 (Id. 7162951 – fls. 6 e 7), sendo que em nenhuma das vezes obteve resposta, nem de agendamento do procedimento nem de negativa.

Com a piora do quadro clínico e inércia do Município de Nova Xavantina e do estado de Mato Grosso em autorizar o procedimento cirúrgico, a Apelante procurou a Defensoria Pública de Nova Xavantina e ingressou com Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em 11/10/2011 (Id. 7162953 – fl. 4).

Em decisão proferida no mesmo dia da distribuição da ação (11/10/2011), foi deferido o pedido de tutela antecipada para determinar que os Requeridos, no prazo de dez (dez) dias, garantam os recursos financeiros e medidas necessárias, inclusive deslocamento via UTI terrestre ou aérea, para realização do tratamento de saúde da Requerente, especificamente para que seja submetida a cirurgia reparadora do descolamento da retina com vitreorretiopatia proliferativa no olho direito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. (Id. 93454054).

Frisa-se que nas indicações médicas (Id. 7162951 – fl. 6) restou que a cirurgia indicada de vitrectomia tem caráter de urgência devido ao risco de perda irreversível da visão.

Portanto, o procedimento cirúrgico indicado se realizado em tempo hábil teria impossibilitado a perda da visão do olho direito da Apelante.

In casu
,
a omissão do Estado e do Município restou configurada em dois momentos
:

Primeiro
,
quando o Município, mesmo sabendo da necessidade urgente de realização de procedimento cirúrgico (fato não contestado), conforme documento inserido no Id. 7162951 - fl. 1, onde o próprio Município admite que o procedimento solicitado tinha caráter de urgência devido ao risco de PERDA DA VISÃO IRREVERSÍVEL,
manteve a paciente na fila da Central de Regulação, aguardando uma cirurgia, sem tomar qualquer tipo de providências no sentido de transferência para alguma unidade hospitalar capacitada para o procedimento.

Depois, quando o Superintendente da Central Estadual de Regulação,
ciente da urgência, aliado a uma decisão Judicial determinando a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 10 (dez) dias, com ciência no dia 09/11/2011, descumpriu decisão judicial
, agendando o procedimento cirúrgico de acordo com a disponibilidade da unidade hospitalar (Id. 7162969 – fl. 1).

É certo que em 16/12/2011 a Apelante/Apelada realizou consulta (Id. 7162969 – fl. 5), momento em que o médico Retinólogo Dr. André Mózena atestou que a Sra. Lindaura Francisca de Moraes apresentava descolamento de retina em olho direito, sendo que o prognóstico cirúrgico e visual era muito pequeno (Id. 7162969 – fl. 4).

O mesmo médico, em 22/02/2012, fez um laudo atestando que examinou a Sra. Lindaura em novembro/2011 e constatou um prognóstico cirúrgico e consequente prognóstico visual muito reservados, tendo esclarecido à paciente esses dados (Id. 7162969 – fl. 6).

No entanto, conforme relatório médico (Id. 7162970 – fl. 3) ainda em 16/12/2011 a Sra. Lindaura teve a cirurgia contra indicada por apresentar cegueira total e irreversível no olho direito.

Ora, analisando todos os acontecimentos ocorridos com a Apelante/Apelada Lindaura Francisca, não se pode concluir que a mesma perdeu a visão por sua culpa, como tenta fazer crer os entes públicos em seus apelos, sendo que a cegueira suportada pela mesma foi em decorrência da demora na realização do procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com colocação de óleo de silicone.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde,
de forma solidária
.

No que tange ao dano moral,

saliento que a indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Em relação à alegação de danos morais, cabe esclarecer que, segundo a definição do insigne Wilson Mello da Silva, autor de grandes trabalhos sobre o assunto na literatura jurídica brasileira, danos morais:

"
são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico"
(in O Dano Moral e sua reparação - 2a ed., Forense - p. 13).

E continua afirmando que:

"o patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias".

Assim, a conclusão que se chega desses conceitos é que o dano moral é prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.

No caso dos autos, n
a hipótese, competia ao Estado (
lato senso
) realizar a cirurgia de
vitrectomia no olho direito da Apelante/Apelada, em decorrência de descolamento de retina
e essa obrigação não foi atendida. Essa omissão influiu diretamente no resultado, qual seja a perda total e irreversível da visão direita da mesma, pois caso houvesse agilidade na realização do procedimento cirúrgico a paciente teria sido tempestivamente atendida e teria chances reais de não perder a visão.

Nesse sentido, a garantia constitucional e jurisprudencial está caracterizada no dever e na obrigação de indenizar o ato ilícito praticado pelos entes públicos, que na omissão do tratamento necessário (realização do procedimento cirúrgico no olho direito) à Apelante Lindaura Francisca, causou-lhe a perda da visão do olho direito, senão vejamos:

Ementa: PERDA DA VISÃO DE UM DOS OLHOS, DIANTE DA DEMORA DO ESTADO EM PROVIDENCIAR O ATENDIMENTO À AUTORA. ATO LESIVO, DANO MORAL E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.

1. No presente caso, a parte autora alega que perdeu a visão do olho direito em razão da inércia do ente estatal em providenciar o tratamento devido para o seu quadro clínico, tendo sido, inclusive, necessário o ajuizamento de demanda judicial diversa para que pudesse receber o devido amparo médico. No entanto, não obstante o deferimento da antecipação de tutela naqueles autos, não lhe foi disponibilizada a realização do tratamento devido a tempo, resultando nos danos referidos.

2. Nesse contexto,
a responsabilidade do ente público, que, de regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, não se perquirindo a culpa ou dolo, mas sim a existência da conduta, a ocorrência do dano e o nexo causal entre os dois. Nos casos de omissão do Estado, a responsabilidade será objetiva se a omissão for específica e subjetiva quando genérica.

3. Adentrando na análise das circunstâncias em concreto, a omissão se afigura como específica e, por consequência, a responsabilidade é objetiva, pois
o Estado foi acionado administrativa e judicialmente para dar o tratamento médico necessário à parte autora, não cumprindo com sua missão constitucional de proteger a saúde dos cidadãos em tempo
.

4. De acordo com o conjunto probatório, restou demonstrado que
o Estado não providenciou atendimento médico necessário a tempo, mesmo tendo sido incluída a autora em lista de prioridade e ocorrendo o ingresso de demanda judicial. Como salientado, situação em questão redundou na perda completa da visão do olho direito da autora.

(TJRS, Quinta Câmara Cível, Diário da Justiça do dia 10/09/2018 - 10/9/2018, Apelação Cível AC 70078257789 RS . Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva).

Ressalte-se ainda que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

Diante disso, comprovado o ato ilícito omissivo culposo por parte do Poder Público, a responsabilidade do Estado e do Município pelos danos causados é medida que se impõe.

Quanto ao
valor fixado pelos danos morais
, entendo que o valor fixado pelo juízo singular bem atende ao caráter indenizatório-punitivo do instituto, porquanto embora não se mostre exagerado, foi arbitrado em patamar suficiente para desestimular a reiteração do ato ilícito.

Sendo assim, mantenho o valor da indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No que concerne à atualização dos valores, destaco que, no tocante à atualização monetária, o Recurso Especial no. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa geral, período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sujeitam-se à incidência do IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação de Lindaura Francisca de Moraes e do Município de Nova Xavantina
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso,
apenas no que tange à atualização do quantum indenizatório, a qual deve ocorrer nos termos do Tema 905 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021